Tribunal: TJDFT
Processo: 0713434-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora FÁTIMA RAFAEL (Plantão Judicial) Número do processo: 0713434-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSIAS ROCHA GONCALVES IMPETRANTE: DOMINGOS DANYLO SILVA PASSOS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Domingos Danylo Silva Passos em favor de Josias Rocha Gonçalves, devidamente qualificado nos autos, em face da decisão que deferiu o pedido prisão preventiva. Narra que a Autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do Paciente, em razão de suposta prática da infração descrita no artigo 168, §1°, III, do CP, por fatos ocorridos em 1o de dezembro de 2021. Assevera a ausência dos pressupostos que justifiquem a prisão preventiva, ressaltando que o Paciente possui residência fixa, família constituída e se dispõe a colaborar com as investigações. Esclarece que a decisão que decretou a prisão preventiva “se limitou a tecer considerações de que o paciente tem condenações, de que não foi possível localizá-lo e de que existe uma certa ausência do paciente por tempo indeterminado”. Sustenta que os fatos ocorreram há mais de 4 anos, de modo que não existe contemporaneidade a justificar a prisão preventiva, especialmente porque não há “fato que demonstre que o paciente cometeu novos ilícitos ou que a sociedade se encontra abalada pelo crime denunciado”. Destaca que o crime é afiançável, passível de cumprimento em regime aberto e, ainda, há possibilidade de aplicação de medidas restritivas de direito e suspensão condicional do processo. Aduz a ilegalidade do ato da autoridade coatora, que, equivocadamente, decretou a prisão preventiva do Paciente. Requer a concessão da ordem e, consequentemente, a expedição de alvará de soltura. Alternativamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. Decido. A garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal estão elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso em exame, a prisão preventiva do Paciente foi decretada para garantir a ordem pública, tendo em vista que registra 7 condenações definitivas e responde a uma ação penal pela prática de estelionato. Destacou o Juiz a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que não foi possível localizar o Paciente, apesar de ter sido ouvido durante o inquérito policial. Para a decretação da prisão preventiva, é necessário o preenchimento de uma das hipóteses do art. 313 do CPP, ou seja, o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), o periculum lbertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por imprescindibilidade da instrução criminal e para assegurar a lei penal) e que a aplicação das cautelares diversas da prisão não sejam suficientes (art. 282, § 6o, do CPP). Confira-se: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência). (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caputdo art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). (...) Art. 282. (...) § 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. o paciente foi ouvido no inquérito policial.” No caso em exame, há prova da materialidade do crime e de indícios de autoria e o crime que lhe foi imputado tem pena máxima superior a 4 anos (art. 168, §1o, III, do CP). Em análise preliminar, não vislumbro ilegalidade na ordem de prisão, pois o Paciente registra 7 condenações, de modo que restou demonstrado o requisito da garantia da ordem pública, e não foi encontrado no endereço informado quando lá foi procurado. No momento, também não verifico a viabilidade de substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Não se pode olvidar, também, que o Paciente será comparecerá, na manhã desta segunda-feira (7.4.2025) à audiência de custódia (Id. 70584523, p. 198), momento em que o juiz poderá avaliar, com maior profundidade, a possibilidade de aplicação de uma medida alternativa à prisão. Nessa perspectiva, ante a ausência de elementos que autorizem a liminar vindicada, há que ser mantida a prisão preventiva, pois não há evidências de constrangimento ilegal. Diante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se e intimem-se. Encaminhem-se os autos à egrégia 3a Turma Criminal. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial